Tribunal: TJDFT
Processo: 0702778-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702778-27.2023.8.07.0000 Agravante VIALUI EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Agravado SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 24a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da ação de revisão de contrato, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela consubstanciado no depósito das parcelas mensais vencidas e vincendas de financiamento de imóvel junto à construtora do bem em valor inferior ao pactuado, conforme apurado por perícia técnico-contábil e financeira anexada aos autos principais. A Agravante sustenta, em síntese, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a previsão contratual de capitalização mensal de juros, a falta de ética e respeito da Agravada em não comunicar a existência de ação diversa na qual o bem será levado a leilão, que a perícia técnico-contábil e financeira contratada pela Autora, ora Agravante, confirma a prática do anatocismo, uma vez que exclui do débito a capitalização mensal dos juros, que o imóvel constitui a residência da sócia administradora e sua genitora, que “a própria ausência de pagamentos de algumas mensalidades comprova a impossibilidade de continuar adimplindo os valores absurdamente cobrados”, que “NÃO compete ao magistrado supor equívocos no cálculo apresentado pela Agravante, especialmente quando o processo ainda está na fase inicial, cuja perícia judicial, no momento próprio, revelará se a planilha anexada pela Agravante estar ou não correta” e que “pretende DEPOSITAR EM JUÍZO o pagamento das mensalidades contratadas, nos termos encontrados pela perícia técnico-contábil e financeira, o que permitirá que ela permaneça em dia com suas obrigações e, de outro lado, franqueará à Agravada o levantamento dos valores incontroversos”. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja autorizado “o depósito em Juízo das mensalidades vencidas, no valor R$238.504,16, bem como das parcelas vincendas, conforme valores futuros, atualizados e incontroversos, apurados pela perícia técnico-contábil e financeira anexa, até o julgamento do mérito, disponibilizando-se referidas quantias para LEVANTAMENTO PELA AGRAVADA” e, no mérito, o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada nos presentes autos. Preparo regular ID 43092151. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: Vistos, etc. Examino a tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC. Em mútuo comum e não sendo entidade do sistema financeiro, a ré pode cobrar juros remuneratórios de no máximo 1% ao mês e de 12% ao ano, com capitalização anual. A cláusula "III - REAJUSTE MONETÁRIO E JUROS DE FINANCIAMENTO", que a autora afirma provar a capitalização mensal, tem redação dúbia, não se extraindo claramente dela a prática vedada pela Lei de Usura. O cálculo acostado pela autora (id. 147556650) é lacônico, pois não demonstra, circunstancialmente, a existência capitalização mensal, visto que o "demonstrativo de pagamentos" produzido pela ré (id. 147556649) indica diversos atrasos no pagamento de várias parcelas (ex.: 117 dias de atraso na parcela vencida em 28/08/2021), o que faz incidir, além dos juros remuneratórios, os juros de mora, aspecto aparentemente não considerado no cálculo da autora. Assim, ausente a probabilidade do direito. Mesmo que fosse correto o cálculo acostado pela autora no id. 147556650, não estaria presente perigo de dano, pois ela não demonstra a impossibilidade manifesta de arcar com as parcelas no valor que atualmente vem sendo cobrado – aproximadamente R$ 32.000,00 mensais, enquanto seu cálculo indica que o valor seria de aproximadamente R$ 26.000,00 mensais; ou seja, uma diferença não tão significativa dada a vultosidade do negócio. A penhora e o leilão marcados nos autos de execução de título extrajudicial em nada interferem no presente caso, para fins de verificação do perigo de dano. A autora tem remédios jurídico-processuais à disposição para impedir a expropriação, pouco importando o valor das parcelas. A autora depositou em juízo do valor que entende devido das parcelas vencidas (id. 147790471 e 147911463). Nada a prover, por ora. Indefiro a tutela antecipada. Designe-se data para realização de audiência de autocomposição. Intime-se a autora. Cite-se e intime-se a ré. Compulsando os autos, verifico que dispõe a Cláusula III-b do contrato que “sobre todas as parcelas, além da correção mensal e cumulativa descrita no item III-a acima, serão acrescidos, em todas as parcelas, juros de 1,0% (hum por cento) ao mês (no sistema price)...”, o que não enseja, em princípio, o reconhecimento da prática do anatocismo. Com efeito, suposta ilegalidade na capitalização mensal de juros decorrente da utilização da Tabela Price demanda a produção de prova pericial em Juízo, porquanto não se mostra o parecer contábil anexado aos autos hábil a demonstrar de plano o suposto anatocismo se produzido unilateralmente pela parte e sem a observância do contraditório. À guisa de ilustração, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. I - A aplicação da Tabela Price não implica, necessariamente, capitalização mensal de juros e não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização (mesmo na ausência de instituições pertencentes ao sistema financeiro nacional). Eventual anatocismo deve ser objeto de prova (precedentes). II - A concessão de tutela de urgência requer a presença da probabilidade do direito vindicado, que, na hipótese, necessita de dilação probatória. III - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.Unânime. (Acórdão 1191981, 07088211920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, a alegação de abusividade no contrato com a prática de capitalização de juros pactuados não autoriza, initio litis, a modificação do contrato com o deferimento do depósito judicial em valor inferior ao contratado para o afastamento da mora. De igual forma, mostra-se ausente o periculum in mora, uma vez que não consta nos autos notícia de ruína financeira da empresa ou manifesta impossibilidade de pagamento das parcelas no valor contratado, sobretudo se restou depositado em Juízo a quantia de R$ 238.504,16 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e quatro reais e dezesseis centavos), a revelar sua notória capacidade econômica. Todavia, a meu ver, inexiste óbice à realização de depósito judicial de valores reputados devidos pelo Devedor, uma vez que poderá fazê-lo por sua conta e risco, mas sem efeito liberatório da mora, porquanto não emerge primo ictu oculi a probabilidade do direito. Ademais, o depósito judicial deve ser deferido por não resultar em prejuízo algum ao Credor que, em caso de julgamento de improcedência do pedido inicial, poderá executar eventual diferença de valores que lhe forem devidos. Por fim, quanto à possibilidade de leilão do imóvel em autos diversos, registro que a Agravante poderá se socorrer de medidas outras para resguardar possíveis danos decorrentes de eventual alienação do bem. À vista do exposto, defiro parcialmente a liminar para autorizar o depósito em Juízo das mensalidades vencidas, no valor R$238.504,16, bem como das parcelas vincendas, que a parte entende como devidas, “disponibilizando-se referidas quantias para LEVANTAMENTO PELA AGRAVADA”, sem supressão ou suspensão dos efeitos da mora. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator